Tribunal: TJDFT
Processo: 0704061-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INOCORRÊNCIA. EXECUTADA. PESSOA JURÍDICA. PENHORA DE ATIVOS VIA SISTEMA SISBAJUD. MEDIDA EXITOSA. CONSTRIÇÃO DE ATIVOS DEPOSITADOS NO SISTEMA BANCÁRIO EM NOME DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. ASSIMILAÇÃO COMO PENHORA DE FATURAMENTO. INVIABILIDADE. PENHORA ONLINE. DETERMINAÇÃO DE REITERAÇÃO DA DILIGÊNCIA. LOCALIZAÇÃO DE MONTANTE VULTOSO. APREENSÃO DE CARACTERIZAÇÃO DE PARCELA DO CONSTRITO COMO FATURAMENTO DA EMPRESA. AFERIÇÃO DA SUBTRAÇÃO SUPORTÁVEL. MODULAÇÃO DA PENHORA. NECESSIDADE. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PONDERAÇÃO DOS PRINCÍPIOS E PARÂMETROS INFORMADORES DO PROCESSO EXECUTIVO. REALIZAÇÃO DO CRÉDITO SEM A INVIABILIZAÇÃO FINANCEIRA DO EXCUTIDO (CPC, ARTS. 805, 847 E 866). JUROS MORATÓRIOS CONTRATADOS. CAPITALIZAÇÃO ANUAL. INEXISTÊNCIA. JUROS CONSOANTE OS LIMITES LEGAIS E CONTADOS DE FORMA LEGÍTIMA. QUESTÃO RESOLVIDA NO TRÂNSITO PROCESSUAL. PRECLUSÃO. REPRISTINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. SOLUÇÃO CONSOANTE O DEVIDO PROCESSO LEGAL. DECISÃO EDITADA NO CURSO DO EXECUTIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO FORMULADOS PELA EXECUTADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA (CPC, ART. 1.026). IMPOSIÇÃO. ILEGITIMIDADE. AFASTAMENTO. NECESSIDADE. EXECUTADA, LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AO AVIAR O RECURSO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MODULAÇÃO DA PENHORA. CONFORMAÇÃO AO PEDIDO REFORMATÓRIO. NECESSIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES PARCIAIS.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Derivando da construção tecnicamente alinhavada pelos fundamentos constantes do julgado que, diferenciando a penhora de numerário recolhido em conta bancária de titularidade da pessoa jurídica executada de penhora de faturamento, concluíra que soa como fato notório, que dispensa prova (CPC, art. 373, I), que penhora de ativos alcança, de forma inexorável, parte do faturado pela obrigada, compreendendo o pedido de modulação da constrição a parte do que fatura à limitação da constrição eletrônica de ativos, não subsiste vício de contradição ou julgamento havido além dos limites do pedido reformatório, que, na forma apregoada pelo legislador, deve, ademais, ser interpretado em compasso com o conjunto da postulação e o princípio da boa-fé (CPC, art. 322, §2o).
3. Deferida a penhora eletrônica de ativos localizados no sistema bancário em nome da empresa executada via sistema Sisbajud, na modalidade teimosinha, alcançando a medida êxito, resultando na constrição de montantes substanciais localizados em nome da obrigada, conquanto imperativa a preservação da diligência até a realização do débito em execução, alcançando a constrição recursos inerentes ao faturamento da empresa, a constrição deve ser modulada de forma a alcançar percentual mensal passível de compatibilizar o desiderato do executivo com a preservação das atividades da obrigada, observando-se como parâmetro mínimo da constrição, contudo, a própria limitação por ela defendida ao postular a modulação da medida expropriatória.
4. Embargos conhecidos e parcialmente providos, com efeitos infringentes parciais. Unânime.